Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-81.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008073-81.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DELMA RODRIGUES PORTO - CPF: 034.676.011-97 (APELANTE), ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A DANOS MORAIS E HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO DO RITO NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar tutela de urgência que determinou a realização de procedimento cirúrgico, mas deixou de apreciar os pedidos de indenização por danos morais e de fixação de honorários advocatícios, além de alterar o rito processual na própria sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade por julgamento citra petita diante da omissão quanto ao pedido de danos morais; (
ii
) saber se a alteração do rito
processual na sentença viola o princípio da não surpresa e o devido processo legal; e (
iii
) saber se é necessária a anulação da sentença para apreciação integral dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que não aprecia todos os pedidos formulados incorre em julgamento citra petita. A omissão configura negativa de prestação jurisdicional e viola o princípio da congruência.

A ausência de análise do pedido de danos morais impede a solução integral da controvérsia e compromete a validade da decisão.

A alteração do rito processual na sentença, sem prévia manifestação das partes, viola o art. 10 do CPC. A supressão dos honorários de sucumbência agrava o prejuízo processual.

A nulidade reconhecida impede a aplicação da teoria da causa madura. A análise do pedido indenizatório exige exame de fatos e provas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular parcialmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com apreciação integral dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (denominado Apelação, mas recebido como inominado em razão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) interposto por DELMA RODRIGUES PORTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (ID 342876434), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA e EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA.

A decisão recorrida (ID 342876434) confirmou a medida liminar anteriormente deferida (ID 186614254) e, ao reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, julgou o mérito com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Contudo, na mesma sentença, o juízo de origem acolheu preliminar para retificar o valor da causa para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), determinou a readequação do rito para o do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, isentou as partes do pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Além disso, a sentença foi omissa quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado na petição inicial.

Inconformada, a recorrente interpôs o recurso, sustentando, em suma, a nulidade parcial da sentença por vício de julgamento citra petita, ao argumento de que o magistrado sentenciante não se manifestou sobre o pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega, ainda, a ocorrência de nulidade decorrente da alteração indevida do rito processual, que tramitou integralmente sob a forma comum, para o rito dos Juizados Especiais apenas na fase de sentença. Defende que tal modificação operada
ex
post, sem contraditório prévio, violou os princípios da não surpresa, da segurança jurídica e do devido processo legal, previstos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, resultando na supressão indevida da condenação dos recorridos em honorários sucumbenciais.

Aduz que a urgência do procedimento cirúrgico foi comprovada nos autos, inclusive por parecer técnico do
NATJus
(ID 186406814), mas houve falha na prestação do serviço público de saúde, evidenciada pelo erro na classificação de prioridade no SISREG (ID 186170903) e pela demora no cumprimento da tutela de urgência, o que teria agravado seu sofrimento e justificado a reparação moral.

Por fim, argumenta sobre a responsabilidade solidária dos entes públicos, conforme Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, e requer o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade parcial da sentença por omissão, com o julgamento imediato dos pedidos omitidos, aplicando a teoria da causa madura, para condenar os recorridos ao
pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e honorários sucumbenciais; b) subsidiariamente, anular a sentença para que o juízo de origem aprecie os pedidos omitidos; c) restabelecer o rito comum, afastando a alteração tardia e seus consectários; e d) requereu a concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Nulidade da Sentença por Julgamento Citra Petita

A recorrente sustenta, com razão, que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau padece de vício de nulidade insanável, qual seja, o julgamento citra petita. Tal vício ocorre quando o magistrado deixa de apreciar um ou mais pedidos formulados pelas partes, violando o princípio da congruência ou adstrição, que impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso concreto, uma análise atenta da petição inicial revela que a parte autora, ora recorrente, formulou, de forma expressa e cumulada, pedidos de obrigação de fazer (para a realização do procedimento cirúrgico) e de condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais, estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que a sentença de ID 342876434, embora tenha analisado e julgado o pedido de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência, silenciou por completo sobre a pretensão indenizatória. Não há, em toda a extensão do decisum, qualquer fundamentação, seja para acolher ou para rejeitar, o pedido de reparação por danos morais decorrentes da alegada falha na prestação do serviço de saúde e da demora no atendimento.

Essa omissão configura uma evidente negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Poder Judiciário, uma vez provocado, tem o dever de oferecer uma resposta completa e fundamentada a todas as questões postas à sua apreciação, conforme impõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. A decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador é considerada não fundamentada e, portanto, nula.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a sentença que não esgota a prestação jurisdicional, por deixar de analisar um dos pedidos cumulados, é citra petita e, como tal, deve ser declarada nula. A parte tem o direito constitucional de obter um pronunciamento judicial sobre todas as suas pretensões, e a omissão do juízo de primeiro grau representa um obstáculo ao pleno exercício do direito de ação e do devido processo legal.

Embora a recorrente tenha oposto Embargos de Declaração (ID 200402860), a decisão que se seguiu ao não sanar a omissão apontada, apenas confirmou a falha na prestação jurisdicional, tornando a via recursal o único caminho para a correção do vício.

Dessa forma, reconheço a existência de nulidade na sentença por julgamento citra petita.

Da Violação ao Princípio da Não Surpresa e da Alteração Indevida do Rito Processual

A segunda tese recursal, igualmente meritória, aponta para uma grave violação procedimental perpetrada na sentença: a alteração do rito processual, de comum para o do Juizado Especial, de forma surpreendente e tardia, o que resultou na supressão da condenação em honorários de sucumbência.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, em seus artigos 9º e 10, o princípio da não surpresa, que veda ao juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Esse princípio é um
corolário do contraditório efetivo e participativo, visando garantir a previsibilidade, a segurança jurídica e a lealdade processual.

No caso dos autos, o processo tramitou, desde o seu início, sob o rito comum, como se infere da própria estrutura das contestações e das decisões interlocutórias. O valor da causa inicialmente atribuído era de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Apenas na sentença, o magistrado a quo, ao acolher uma preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, retificou o valor da causa para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), correspondente ao custo do procedimento particular, e, em ato contínuo, determinou a "reclassificação do processo para procedimento do Juizado Especial", aplicando, de imediato, a regra de isenção de honorários prevista no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Essa manobra processual, realizada no apagar das luzes do primeiro grau de jurisdição, surpreendeu a parte recorrente e seu patrono, que legitimamente conduziram sua atuação processual sob a expectativa de que, em caso de procedência, seriam devidos os honorários de sucumbência, verba de natureza alimentar e que constitui direito autônomo do advogado, conforme o artigo 85, §14, do CPC e a Súmula Vinculante 47 do STF.

A decisão de alterar o rito e, como consequência direta, afastar a condenação em
honorários
, foi tomada com base em um fundamento (a readequação do valor da causa e a consequente competência do Juizado) sobre o qual a parte autora não teve oportunidade de se manifestar especificamente quanto às suas implicações sucumbenciais. A aplicação do princípio da não surpresa exige que o juiz, antes de adotar um fundamento novo e com impacto direto no direito das partes, promova o debate, permitindo que elas exerçam sua influência na formação do convencimento judicial.

Portanto, a alteração do rito na sentença, sem um prévio contraditório sobre suas consequências, especialmente a exclusão dos honorários, representa uma clara ofensa ao artigo 10 do CPC, caracterizando uma decisão-surpresa que deve ser rechaçada. O procedimento é uma garantia para as partes, e sua modificação abrupta no momento do julgamento final compromete a estabilidade e a confiança no sistema de justiça.

Da Impossibilidade de Aplicação da Teoria da Causa Madura e da Necessidade de Retorno dos Autos à Origem

Reconhecida a nulidade da sentença por omissão (citra petita), a recorrente postula que este Tribunal aplique a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, para julgar desde logo o mérito do pedido de danos morais.

Contudo, entendo que, no caso específico, a aplicação de tal teoria seria inadequada e configuraria supressão de instância. A teoria da causa madura permite o julgamento do mérito pelo tribunal quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

A análise do pedido de indenização por danos morais, na hipótese, não se resume a uma questão puramente jurídica. Envolve a apreciação de elementos fáticos complexos, como a extensão do sofrimento da autora, a efetiva gravidade da demora no atendimento, a comprovação do abalo psicológico e a análise detalhada da conduta de cada um dos entes públicos requeridos para a configuração do nexo de causalidade. Embora os autos contenham documentos relevantes, a valoração dessas provas para fins de quantificação de um eventual dano moral deve, por imperativo do duplo grau de jurisdição, ser realizada primeiramente pelo juízo de origem, que é o juiz natural da causa para a instrução e o primeiro julgamento de mérito.

Julgar originariamente em sede recursal um pedido que não foi minimamente
analisado
na primeira instância, e que depende de uma incursão aprofundada nos fatos, retiraria das partes o direito de ver a matéria decidida em dois graus de jurisdição. A nulidade, neste caso, não decorre de uma extinção sem mérito, mas de uma omissão dentro de uma sentença de mérito parcial, o que reforça a necessidade de que o próprio juízo sentenciante complete sua prestação jurisdicional.

Assim, a solução mais adequada e consentânea com o devido processo legal é a anulação da sentença para que outra seja proferida, na qual o juízo a quo deverá, de forma exaustiva e fundamentada, analisar todos os pedidos formulados pela parte autora, incluindo a pretensão de indenização por danos morais e a questão relativa aos honorários
advocatícios, observando o rito que se consolidou ao longo do processo ou, se entender pela sua modificação, que o faça assegurando o prévio contraditório.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença proferida no ID
342876434
, por manifesto
julgamento citra petita e a violação ao princípio da não surpresa
.

DETERMINO
, por conseguinte,
o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferido novo julgamento, com a devida e completa análise de todos os pedidos formulados na petição inicial, notadamente o pleito de indenização por danos morais e a questão atinente aos honorários de sucumbência, observando-se o devido processo legal.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026